Tribunal: CARF
Processo: 10600.720037/2015-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10600.720037/2015-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.339 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
CARLTON PLAZA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
MULTA ISOLADA - COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 08-44.693, da 5a Turma da
DRJ/FOR que negou provimento à Impugnação, apresentada pela ora recorrente, contra o Auto
de Infração (fls. 2 a 6) lavrado em decorrência da não homologação das compensações
declaradas pela ora recorrente.
Este processo foi apensado ao de no 19991.000121/2011-25, entretanto, entendo
ser passível de julgamento por este colegiado pelas razões, adiante descritas.
Consoante o relatório, temos que:
Trata-se de impugnação apresentada contra Auto de Infração constitutivo de
multa isolada aplicada sobre os débitos não compensados em razão da insuficiência de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10600.720037/2015-37
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.339 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10600.720037/2015-37

crédito reconhecido no processo de compensação no 19991.000420/2008-64, em
apenso, conforme demonstrativo abaixo (fls 2/10).

Os débitos não compensados estão veiculados nos processos de cobrança
19991.000119/2011-56 e 19991.000121/2011-25.
A penalidade exigida é R$ 36.068,54, correspondente a 50% do valor dos
débitos não compensados, nos termos §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzido
pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 2010, e atualizado pela Lei no 13.097, de 2015.
Cientificado da pretensão fiscal em 21.05.2015 (fl 24), o requerente apresentou
impugnatória em 03.06.2015 (fls 30/40), na qual pede que seja afastada a multa, já que
tal medida punitiva viola o direito de petição e o devido processo legal, porquanto
penaliza o contribuinte pelo simples fato de exercer regularmente o seu direito de
declarar a compensação. Faz referência a decisões do Supremo Tribunal Federal em
matéria de sanções políticas (ADI 173/DF, RE 640452/RO).
Ao final, pede que seja suspensa a cobrança da multa, enquanto o processo de
compensação estiver pendente de julgamento administrativo.
A DRJ, em síntese, negou provimento à impugnação apresentada posto que:
A penalidade foi instituída pela Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, ao
introduzir o §17 ao art. 74 da Lei no 9.430/1996, que cominou multa isolada no
montante de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito objeto de Declaração
de Compensação não homologada.
Posteriormente, a Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015, fruto da conversão
em lei da Medida Provisória no 656, de 7 de outubro de 2014, alterou o referido
dispositivo para definir a incidência da multa isolada de 50% (cinquenta por cento)
não sobre o valor do crédito objeto da Declaração de Compensação, mas sim sobre os
débitos informados no dito documento, os quais pretendia o contribuinte extinguir por
esta via. In verbis, os dispositivos mencionados:
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74:
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015).
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.339 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10600.720037/2015-37

Menciona que a ADI 4.905 que questiona a constitucionalidade da multa ainda
está pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal.
Conclui:
Cumpre mencionar que as compensações não homologadas foram igualmente
mantidas por decisão desta DRJ, proferidas nesta assentada, nos processos
19991.000119/2011-56 e 19991.000121/2011-25.
Do quanto expendido, voto por considerar improcedente a impugnação.
Independentemente da interposição de recurso voluntário ao Carf, permanece
suspensa a exigibilidade da multa aplicada até decisão final no processo
19991.000420/2008-64.
Os débitos não compensados (processos de cobrança 19991.000119/2011-56 e
19991.000121/2011-25), os quais motivaram a aplicação da multa estão também com
a exigibilidade suspensa até decisão final nos autos 19991.000420/2008-64.
Cientificada em 26-10-2018 (fl.71), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 27/11/2018 (fl. 74).
EM seu RV, a recorrente reafirma que os débitos são relativos aos processos
19991.000119/2011-56 e 19991.000121/2011-25, ainda não julgados definitivamente.
Afirma ser inconstitucional a multa isolada e apresenta os seus argumentos para
tal, citando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em casos semelhantes. Cita parecer
da Procuradoria Geral da República sobre a inconstitucionalidade da norma legal e, também, a
ADI 4.905 e requer que seja julgado o mérito, independentemente da hipótese em que sejam
mantidos os débitos dos já mencionados processos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário foi tempestivo e apresenta os pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
A única alegação da recorrente é a de que seja julgado o mérito deste PAF,
independentemente
do
resultado
dos
processos
no
19991.000119/2011-56
e
no
19991.000121/2011-25.
Assim, no caso, ressalto que este CARF não é competente para julgar a
constitucionalidade de normas legais, conforme alegado pela recorrente, consoante a Súmula
CARF 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A DRJ esclareceu que a exigibilidade da multa está suspensa, consoante
devidamente consignado no acórdão, pelas razões as quais peço a devida vênia para reproduzir:
Independentemente da interposição de recurso voluntário ao Carf, permanece
suspensa a exigibilidade da multa aplicada até decisão final no processo
19991.000420/2008-64.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.339 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10600.720037/2015-37

Os débitos não compensados (processos de cobrança 19991.000119/2011-56 e
19991.000121/2011-25), os quais motivaram a aplicação da multa estão também com
a exigibilidade suspensa até decisão final nos autos 19991.000420/2008-64.
Caso o resultado dos processos seja favorável à recorrente, a DRF deverá cancelar
a referida multa.
Portanto, nego provimento ao presente Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital